Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Bem de família. Impenhorabilidade mantida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pela devedora e declarou insubsistente a penhora recaída sobre imóvel de sua titularidade, por entender tratar-se de bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/90. A agravante sustentou que o imóvel seria de alto padrão, caracterizando reserva patrimonial indevida, e pleiteou a concessão de liminar para afastar a impenhorabilidade. A liminar foi indeferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a impenhorabilidade conferida pela Lei n.o 8.009/90 ao único imóvel utilizado como residência pela devedora, em razão de seu alto valor e localização privilegiada.
III. Razões de decidir
3. O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel destinado à moradia da entidade familiar, não havendo exceção legal quanto ao valor do bem.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade do bem de família com fundamento exclusivo em seu alto valor de mercado.
5. Não restou demonstrada qualquer das exceções previstas no art. 3o da Lei n.o 8.009/90, tampouco configurada hipótese de fraude contra credores.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o e 3o da Lei n.o 8.009/90